Tribunal: STF
Processo: ARE 1463873
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO FUNDADA NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. VIABILIDADE SOMENTE POR VIA DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUTORIDADE FAZENDÁRIA QUE OFERECE RESISTÊNCIA. ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PELA IMPOSSIBILIDADEDE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. CONDIÇÕESDA AÇÃO EVIDENCIADAS. TESES RECHAÇADAS. SEN-TENÇA DE EXTINÇÃO REFORMADA. ‘Informações da autoridade coatora que se oponham ao direito asseguram o interesse de agir, ainda que não haja prova da anterior resistência administrativa. Interesse de agir, ainda, no provimento mandamental (em boa medida declaratório), não obstante precedente do STF em repercussão geral porquanto não se pode dizer que o julgado exerça uma coerção direta sobre a Administração Tributária, a exemplo do que ocorre na hipótese da súmula vinculante. Além do mais, a impetração, aqui, é anterior ao julgamento pela Corte Superior’ (TJSC, Apelação Cível n. 0331229-02.2014.8.24.0023, da Capital, Quinta Câmara de Direito Público, j. 23.5.2019). Não há falar em impetração do writ contra lei em tese ou contra situação genérica, uma vez que se trata de(in)aplicação de norma jurídica de efeitos concretos, tendo em vista que a sua incidência reverbera diretamente na esfera patrimonial da impetrante nos termos da tese fixada no Tema 201 do STF, que garantiu, a teor do § 7º do art. 150 da Constituição Federal, a restituição da quantia paga em excesso em razão da realização do fato gerador em valor inferior ao previsto pela pauta fiscal.. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO, DESDE LOGO, POR ESTE TRIBUNAL, POR FORÇA DAPREVISÃO CONTIDA NO § 3º, I, DO ART. 1.013 DOCPC/15. Com a vigência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC/15, na hipótese de ser reformada a sentença que reforma sentença fundamentada no art. 485 (‘§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485’). ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTOSO TRIBUTO NOS TERMOS DA TESE JURÍDICA FIRMADAEM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE nº 593.849/MG). O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de re- percussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘é devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regi- me de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida’ (STF, RE nº 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2016, p. 05/04/2017). SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXTINÇÃO RE- FORMADA. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 1.013, §3º, I, DO CPC/15 PARA CONCEDER EM PARTE A SEGU- RANÇA.” (e-doc. 107).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes reiteram os pedidos do mandado de segurança, no sentido de declararem a inexistência de relação jurídica com o Fisco estadual na hipótese de complementação do ICMS cobrado em substituição tributária, notadamente, quando a base de cálculo efetiva for superior à base oponível presumida (e-doc. 224).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Inicialmente, ressalto que o Estado catarinense, embora tenha interposto recurso extraordinário (e-doc. 234), após sua inadmissão pelo Tribunal a quo (e-doc. 363), deixou de apresentar o agravo na forma do art. 1.042 do Código de Processo Civil. 



    4. De sua parte, os recorrentes interpuseram contra o juízo negativo de inadmissibilidade do recurso extraordinário o agravo interno (art. 1.021, CPC) e o presente agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC). 



    5. É cediço o cabimento de ambos os recursos nos casos — como é o presente — em que a decisão atacada se funda na aplicação de tema repetitivo e, ainda, na rejeição do reclamo com relação a outras matérias. 



    6. Neste aspecto, a decisão na origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do Tema nº 201 do ementário da Repercussão Geral e o inadmitiu “quanto às demais matérias”. 



    7. Logo, o recurso cabível para tratar da aplicação do tema de repercussão geral era mesmo o agravo interno, ex vi do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, como o fizeram os recorrentes, haja vista, a propósito, sua análise pela Corte de origem (e-doc. 519). 



    8. Noutro giro, o agravo fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil não poderia versar sobre a citada aplicação do Tema nº 201 da sistemática da Repercussão Geral, relativo à observância do art. 150, § 7º, da Constituição da República para se dirimir o pleito do writ a respeito da compensação e da restituição do ICMS-ST. 



    9. Assim, não tratando de matéria diversa senão aquela definida no Tema RG nº 201, não deve ser conhecido o presente agravo em recurso extraordinário, sob pena de conceder uma segunda oportunidade aos recorrentes para discutirem a mesma matéria. 



    10. Não fosse o suficiente, verifico que o acórdão recorrido, ao conceder apenas parcialmente a ordem, de modo a denegar o pedido imediato de declaração de ausência da relação jurídica relativa ao ICMS-ST, foi pronunciado em expresso alinhamento à tese do Tema RG nº 201 com relação a ulteriores fatos geradores e, assim, garantir eventual restituição caso a base de cálculo presumida do ICMS-ST for constatada inferior à base real da operação. 



    11. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator